Tribunal: TJMT
Processo: 1043816-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043816-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANNY HARRISON VIEIRA SILVA - CPF: 037.391.901-83 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentada na comprovação da relação jurídica e da inadimplência da recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A Recorrente, nas razões recusais, em síntese, postula a reforma da sentença para que haja a condenação da parte recorrida em danos morais e declaração da inexigibilidade dos débitos
sub judice
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É certo, que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O julgamento de improcedência foi fundamentado na comprovação da relação jurídica e da inadimplência da recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, senão vejamos:

“
A parte Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que a parte Autora contratou conta corrente e pacotes de serviço que incluía operações de crédito e cobrança (Financiamentos, empréstimos e outros). A conta corrente foi utilizada e movimentada pela parte Reclamante, sendo que em 19/11/2019, ela efetuou uma liberação de crédito pessoal pelo seu aplicativo mobile, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em 10 parcelas de R$ 141,27 (cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), com primeiro vencimento em 23/12/2019. O valor foi disponibilizado na conta corrente da parte Autora, porém, o crédito não foi adimplido. Em 13/04/2020, a parte Autora realizou pelo próprio aplicativo Bradesco (mobile), a renegociação do crédito pessoal que se encontrava em atraso com débito no valor de R$ 659,77 (seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), para pagamento em 6 (seis) parcelas no valor de R$ 170,30 (cento e setenta reais e trinta centavos), sendo que a primeira parcela ficou prorrogada para vencimento em 23/06/2020, gerado novo contrato sob no 400698509, o qual cliente não efetuou o pagamento de nenhuma parcela até o momento. Assim, a Reclamada afirma que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida. Compulsando os documentos juntados pela parte Reclamada, constata-se que a parte Autora aderiu perante a ela aos serviços de conta corrente, cujo Termo de Adesão segue anexo à petição contestatória (id. 48166986 e

48167495). Analisando a assinatura presente na proposta de adesão apresentada junto a contestação, constata-se que ela é idêntica as assinaturas presentes nos documentos que instruem a inicial. Assim, mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a assinatura presente na proposta de adesão é oriunda do próprio punho da parte Autora. Quanto ao débito, a parte Reclamada trouxe aos autos diversos documentos que demonstram a contratação do crédito pessoal (48167494), bem como trouxe aos autos extrato da conta corrente pertencente a parte Autora (id. 51356130), o qual demonstra a disponibilização do valor referente ao crédito pessoal na conta corrente da Reclamante.”

Entretanto, as razões recursais divergem da sentença
a quo
, pois de forma genérica a parte recorrente argumenta a necessidade de inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva e obrigação de indenizar. Contudo, as dez laudas da peça recursal em nenhum momento impugnam os fundamentos da sentença, tampouco o fato da instituição financeira ter juntados documentos devidamente assinados e telas sistêmicas comprovando o vínculo contratual e a inadimplência.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nesse caminho é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face dos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021